Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-16.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005485-16.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULCIMAR SIDNEI PAVIANI - CPF: 005.961.629-60 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ALAN BARBIERI - CPF: 011.152.451-20 (APELANTE), ANA CLAUDIA LOCATELLI - CPF: 055.032.979-03 (APELANTE), ANA CLAUDIA LOCATELLI - CPF: 055.032.979-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
-
NÃO VERIFICADA
-
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO
DO REQUERIDO
-
EVIDENCIADO
- PRESCRIÇÃO - PRAZO DE CINCO ANOS - ART. 206, §5o DO CÓDIGO CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Admite-se a citação por edital após esgotados os meios de localização do réu, na forma do artigo
256, § 3o, do CPC.

2. Na hipótese, constata-se que houve o esgotamento das tentativas de localização do requerido, anteriormente à citação por edital, já que foram realizadas diversas tentativas de citação
frustradas, além de
buscas em cadastros de órgãos públicos,
expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos,
pelo que se conclui pela regularidade do ato
de
citação
.

3. A ação monitória prescreve em cinco anos (art. 206, §5o, I do CC) contados a partir do vencimento da obrigação, cuja contagem é reiniciada com a interrupção decorrente do protesto da dívida.

4.
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância do
s percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ALAN BARBIERI
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação
Monitória
,
que
lhe
move
JULCIMAR SIDNEI PAVIANI
,
rejeitou os embargos monitórios e
julgou

procedentes os pedidos iniciais
,
para converter

o mandado em executivo.

Ainda, condenou o requerido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o
montante devido.

Sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que
a parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do
requerido, porque
não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água e saneamento básico
e
energia
, bem assim porque h
á retorno de AR com a indicação de “não procurado”, bem como recebido por terceiros.

Defende, ainda, que
é caso de reconhecer a ocorrência de prescrição, porque o autor informou que a inadimplência consta de 30.08.2013 e não foram ressalvadas eventuais parcelas pagas.
Alega que o contrato foi protestado em 2015 e até o momento já decorreram oito anos, superior ao prazo prescricional da espécie, de cinco anos
.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação por edital
e a prescriçã
o
e requer seja reduzida a verba honorária sucumbencial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(I
d.
219155260
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação monitória movida por
JULCIMAR SIDNEI PAVIANI

em face de
ALAN BARBIERI
, fundada em
contrato particular de compra e venda de bens
firmado entre as partes em 19.07.2013
e a dívida foi protestada em 22.06.2015, no valor de R$ 285.772,43
(Id. 219154694
e
seguintes
).

A r. sentença impugnada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, para converter a ação em
título executivo judicial
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença por nulidade na citação do requerido por edital
ou, ainda, saber se restou configurada a prescrição e se é caso de reduzir a verba honorária.

Acerca da matéria relativa à citação por edital, o CPC assim dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I -
a
afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II -
a
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV -
a
advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”.

Do exame, extrai-se que, a
juizada a
ação
em 17.12.2018
, o
d
espacho inicial que determinou a citação
foi proferido

em
24.01.2020
.

Posteriormente, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação do requerido
ALAN BARBIERI
, em vários endereços em comarcas diversas (
Lucas do Rio Verde-MT,
Sorriso-MT,
Itapema-SC
,
Navegantes-SC)
e houve retorno
das correspondências com o AR por vários motivos
(
“mudou-se”, “não existe o número”, “ausente”, “não procurado”, “endereço insuficiente”
), além de algumas recebidas por terceiros
.

Salienta-se que, em que pese não tenham sido expedidos ofícios às concessionárias
de
serviços públicos,
foram realizadas buscas
de informações em vários
sistemas
(
Renajud
,
Infojud

e
Bacenjud
) e, ainda assim, não foi possível localizar o requerido
/apelante.

Realça-se que houve também t
entativa de citação por telefone
realizadas
pelo oficial de justiça
e que restaram
igualmente
infrutíferas.

Após todas essas diligências frustradas, foi
deferida a
citação por edital
, cujo mandado consta do
Id.

219155241
.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública foi
nomeada como curadora especial
e a
presentou embargos monitórios
.

Pois bem.

No caso, não há nulidade na citação por edital, porquanto ficou claro que esgotados os meios de localizar o requerido, já que foram realizadas diversas tentativas de citação, todas frustradas.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LOCAL INCERTO - ARTIGO 256, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (art. 256, II, do CPC)” (TJMT, AP 1000931-22.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS ESGOTADAS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. Frustrada a citação depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC” (TJMT, AP 0000438-49.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024).

Há que se ressaltar que a ausência de expedição de ofícios às concessionárias de prestação de serviços públicos, por si só, não gera a nulidade da citação por edital, máxime
porque consta dos autos a realização de diversas tentativas de citação e busca de informações do requerido.

Por outro lado, o apelante alega a prescrição, porque a
inadimplência
consta de 30.08.2013
,
não foram ressalvadas eventuais parcelas pagas
e
o contrato foi protestado em 2015
.

Sobre o assunto, o prazo prescricional da ação monitória é de cinco anos, conforme
art. 206, § 5o, I do C
C
.

N
o caso, a prescrição começou a correr na data do protesto da dívida em
22.06.2015
e a ação foi ajui
zada em
17.12.2018
, portanto não está configurada a prescrição.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO- PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.
Interrompe-se a prescrição mediante protesto cambial, e, sendo a ação monitória ajuizada dentro do prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), não há que se falar em prescrição.
A ausência do comprovante de entrega da mercadoria retira a exequibilidade da duplicada sem aceite e, em se tratando de ação monitória, a duplicata sem aceite, mas protestada é prova documental da dívida, sendo suficiente à instauração do procedimento monitório
”
(TJ-MG - AC: 50003230220198130620, Relator: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)
.

Por fim,
o apelante requer a redução dos
honorários
advocatícios, porque entende que a verba está
fixada em valor exorbitante. Entende, inclusive, pela possibilidade de fixação por equidade.

Q
uanto ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STJ, no julgamento do Tema 1076/STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, assim preleciona:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Portanto, não se mostra possível a fixação dos honorários por equidade
e é caso de manter o percentual fixado em sentença que
, vale dizer,
é o mínimo previsto na legislação
processual.

T
endo em conta que
não houve demonstração de
qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024